Tribunal: TJPA
Processo: 0801588-08.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801588-08.2022.8.14.0055

APELANTE: MAX RIBEIRO PAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
0801588-08.2022.8.14.0055

APELANTE
: MAX RIBEIRO PAZ – 035.771.342-75 (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

CAPITULAÇÃO
: LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9°, CP C/C ART. 7º, I E II DA LEI 11.340/06

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR REVISOR
: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL TENTADA, DE DETRAÇÃO E DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO COMO COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE DEMONSTRADAS. LESÃO CORPORAL CONSUMADA. RECURSO IMPROVIDO. DOSIMETRIA REFORMADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe
provimento, mas
reformando de ofício a dosimetria da pena
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto em favor de
MAX RIBEIRO PAZ
contra sentença proferida em
18 de maio de 2023
pelo juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá pelo cometimento do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
, foi fixada a pena de
01 ano, 01 mês e 03 dias de detenção, em regime aberto
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da peça acusatória que, em
24 de dezembro de 2022
, nas dependências da casa de sua irmã e na presença do filho de 04 anos do casal, o apelante passou a agredir a vítima, sua companheira, deixando hematomas em seu pescoço.

Consta que, a vítima conseguiu se desvencilhar das agressões e correu para fora da casa, com o filho do casal, momento em que conseguiu solicitar ajuda e direcionar-se até a unidade policial registrar os fatos.

Cumpre salientar que, o denunciado e vítima conviveram por aproximadamente 05 (cinco) anos e que ele sempre demonstrou comportamento agressivo e violento, segundo relatado pela vítima, MAX já lhe agrediu outras vezes com socos e tapas, bem como aduziu que certa vez o denunciado ameaçou a vida do filho do casal, verbalizando: “se eu sair de casa ele não vai viver mais”.

– Denúncia, ID 16909379

O recorrente confessou os fatos perante a autoridade policial. A materialidade foi registrada por meio do depoimento da vítima e testemunhas, bem como por Laudo de Exame de Corpo de Delito e demais documentos acostados aos autos.

Na
sentença
(ID 16909509), o magistrado de primeiro grau absolveu
MAX
em face do crime de ameaça, condenando-o, no entanto, pelo crime de lesão corporal.

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 9
o

Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

No cálculo da dosimetria da pena, foram negativamente valorados os vetores
(i)
culpabilidade e
(ii)
motivos do crime:

(...) denoto que o réu agiu com
culpabilidade
censurável, tendo em vista a reprovabilidade da sua conduta pela sociedade que demonstrou
desprezo pela integridade física da vítima
, devendo ter um grau maior de reprovação para que se possa coibir e eliminar a
discriminação contra a mulher
que ocasiona a violência dentro de seu próprio lar, fator que causa forte desequilíbrio familiar.

(...) os
motivos
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, devem valorados negativamente, para
desestimular no homem a agressão à mulher
com o fim de submetê-la ao seu domínio.

– Sentença, ID 16909509

A pena-base foi então fixada em 11 meses e 7 dias de detenção.

Na segunda fase, em face da atenuante da
confissão
espontânea e a agravante da
reincidência
, foi reconhecida a preponderância desta última e elevada a pena em 1/6

– fixada assim em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção
, que restou definitiva pela ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria, a iniciar em
regime aberto
.

Em
Razões de Apelação
(16909521), a Defensoria Pública do Estado do Pará requer seja o apelante absolvido da acusação pelo crime de lesão corporal, por ausência de provas. Aduz que a condenação ocorreu, tão somente, com base na oitiva da vítima e de testemunhas policiais, não havendo outros elementos de prova nos autos.

Subsidiariamente, pleiteia seja aplicado o instituto da emendatio libelli, reconhecendo-se a incidência da modalidade tentada do crime de lesão corporal, com a consequente diminuição de 2/3 da pena aplicada.

Somado a isso, requer a concessão da suspensão condicional da pena, por não haver óbice em face da interpretação do art. 77 do Código Penal.

Em
Contrarrazões
(ID 16909525), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, reiterando a existência de provas de materialidade e autoria do crime de lesão corporal consubstanciadas nos
“depoimentos da vítima, testemunhas e a própria confissão do apelante em juízo; Laudo de exame de corpo de delito (id 84228052 - Pág. 20); Ficha de atendimento médico (id 84228052 - Pág. 21); e imagens da agressão (id 84228053 - Págs. 1-4)”
.

A
2ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá
aludiu veementemente à utilização por parte da defesa de trecho que, na verdade, é incapaz de firmar a compreensão de que o crime teria sido tentado:

A defesa utiliza-se de um pequeno trecho da degravação da audiência de instrução e julgamento, em que o representante do Ministério Público realiza perguntas à vítima [Promotor de Justiça: "Então, nesse dia aí, ele TENTOU só te enforcar, né?". Vítima: "Uhum." Promotor de Justiça: "Certo." (...) Promotor de Justiça: "Além de TENTAR te enforcar, ele fez alguma ameaça à Senhora nesse dia?" Vítima: "Não."], para chegar à conclusão de que o delito de lesão corporal praticado pelo apelante contra esta ocorreu em sua modalidade tentada, ignorando todo acervo probatório mencionado acima.

Evidencia-se do trecho da degravação acima inserida, que os termos “TENTAR” e “TENTOU” utilizados na conversação entre o Membro do Ministério Público e a vítima, diz respeito ao que poderia resultar da esganadura (desmaio, derrames, convulsões, sequelas cardíacas e neurológicas e até à morte da pessoa esganada) e não sobre o apelante não ter consumado o referido delito por circunstâncias alheias a sua vontade (art. 14. II, do CP).

–

Contrarrazões de Apelação, ID 16909525

No ID 17930398, o
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
deu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, assim fazendo constar:

No caso dos autos, ao contrário do que o Parquet afirma, não há elementos probatórios suficientes capazes de proporcionar uma conclusão segura acerca da participação do réu na ação delituosa. Portanto, a fragilidade de evidências resultou em dúvidas quanto à responsabilidade penal do acusado, inviabiliza a sua condenação.

(...) Com efeito, em seu depoimento a vítima narrou que, no dia 24/12/2022 ela teve uma briga “normal de casal” com o réu a teria enforcado dizendo “ele só me enforcou, mesmo” e, ato contínuo, indagada pelo Douto Representante do Ministério Público se
“nesse dia ele só tentou lhe enforcar”
(sic), a vítima respondeu afirmativamente e, indagada pelo Parquet se “além dele tentar lhe enforcar, ele fez alguma ameaça nesse dia?” e a vítima respondeu negando enfaticamente.

– Parecer, ID 17930398

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. Da Detração

No que tange o pedido de detração do tempo de prisão provisória para fixação do regime inicial, vejo que prejudicado por duas razões: 1. Trata-se de competência do juízo das execuções; 2. O regime de pena fixado já é o aberto.

II. Da Absolvição por Ausência de Provas. Da tese de Lesão Corporal na forma Tentada.

Não merece prosperar a alegação de inocência do recorrente, tendo em vista não somente os depoimentos e a confissão apontados pela Defensoria Pública, mas a existência de laudos periciais que comprovam a agressão sofrida pela vítima.

Consta do depoimento da vítima à Autoridade Policial:

Que fora vítima do crime de lesão corporal por parte do nacional MAX RIBEIRO PAZ, com quem convivia há cerca de 5 anos. Que informa que estava com MAX na casa da irmã dele, a nacional DEISE, desde o dia de ontem (24/12/2022) e quando ele foi a deixar em casa, por volta das 11h, com o filho do casal H.G.S.R., a criança de apenas 4 anos de idade, MAX começou a demonstrar comportamento agressivo e começou a agredir fisicamente a declarante.

Que MAX teria a esganado três vezes, o que a deixou com hematomas no pescoço. Que a declarante informa que as agressões aconteceram na presença do filho do casal H.G.S.R., de 4 anos de idade. Que a declarante informa que conseguiu se desvencilhar das agressões e correu para fora da casa, com o filho do casal. Que então a declarante conseguiu fugir e se abrigou na casa do nacional “GABI”, que é padrinho de seu filho, para pedir ajuda.

Que lá, a declarante pediu ajuda de CLEIA, esposa de GABI, e de lá elas vieram para a unidade policial registrar os fatos.

– ID 16909360, p. 17

Do laudo de exame de corpo de delito, lê-se:

TRANSCRIÇÃO DOS QUESITOS DE LEI:

Primeiro:

Há ofensa à integridade ou saúde do paciente?

Resposta ao primeiro:
Sim.

Segundo:

Qual o instrumento, ação ou meio que produziu?

Resposta ao segundo:
meios físicos (manuais).

Terceiro: Foi produzido por veneno, fogo, explosivo, asfixia ou outro meio insidioso ou cruel?

Resposta ao terceiro:
tentativa de asfixia

Quarto: Resultou ou resultará incapacidade habitual por mais de 30 (trinta) dias?

Resposta ao quarto: Não.

Quinto: Resultou perigo de vida?

Resposta ao quinto:
Sim.

Sexto: A vítima é menor de 14 anos?

Resposta ao sexto: Não

Sétimo: Resultou debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função?

Resposta ao sétimo: Não.

Oitavo: Resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente?

Resposta ao oitavo: Não.

Nono: Resultou aceleração de parto ou aborto

Resposta ao nono: Nega gestação.

Décimo: Em que parte do corpo a vítima foi atingida? (Descrever as lesões)

Resposta ao décimo:
Lesões em região cervical (pescoço)

Décimo primeiro: Se está sob efeito de álcool e/ou sintomas de embriaguez?

Resposta ao décimo primeiro: Relata uso de álcool, porém lúcida e orientada em tempo e espaço.

– Laudo de exame de corpo de delito. ID 16909360, p. 20

Veja-se: a anotação “tentativa de asfixia” é suficiente para que se ateste a lesão corporal consumada. A asfixia total, caso constasse no laudo, seria representativa da consumação do óbito da vítima por meio da asfixia bem sucedida.

Ao passo que a “tentativa de asfixia” conduz à compreensão de que o agressor não teve sucesso em asfixiar a vítima, tal fato não afasta a consumação completa da
lesão corporal
–

que não necessita da morte por asfixia para que reste configurada.

Além disso, aponto o registro positivo do perito para “perigo de vida”, haja vista se tratar de agressão em região vital.

As imagens dos resultados da agressão no corpo da vítima constam no ID 16909361. No ID 16909361 consta o requerimento de Medida Protetiva de Urgência.

O apelante, por sua vez, relatou o ocorrido à autoridade policial, confessando ter empreendido agressão física contra a vítima, nos termos da notícia-crime:

RESPONDEU QUE
estava na sua residência com sua esposa
e que chegou uma mulher, LUCIA, informando que o filho do casal não era da esposa e sim da declarante LUCIA. Dessa forma, o investigado informou que começou a
discutir com sua esposa
por causa disso.

Perguntado sobre a discussão, como que agrediu a vítima? RESPONDEU QUE a vítima foi para cima dele e que ele segurou ela pelos braços e colocou ela no sofá, e sentiu junto com ela e que depois levantou

e foi para perto da porta e quando a vítima foi para cima dele novamente
ele segurou ela pelo pescoço
e fez ela sentar no sofá novamente.

PERGUNTADO SOBRE as
agressões no pescoço da vítima
, RESPONDEU QUE foi no momento em que
pegou com uma mão no pescoço da sua esposa, como se fosse enforcar ela
, e a outra mão na barriga para apoiar e fazer ela sentar no sofá.

– Auto de Qualificação e Interrogatório. ID 16909361, p. 13

Não há, assim, que se falar em lesão corporal na forma tentada quando o iter criminis foi percorrido em sua totalidade, gerando, justamente, lesões no corpo da vítima – vide laudos médicos e registros de imagens (Laudo de exame de corpo de delito – ID 84228052, p. 20; Ficha de atendimento médico – ID 84228052, p. 21; Imagens da agressão – ID 84228053, p. 1 a 4).

Já do laudo de exame de corpo de delito realizado no apelante, não se registrou qualquer lesão a que tenha dado causa a vítima.

Em juízo (ID 16909409), a vítima reiterou seu relato, afirmando que MAX a enforcou no dia 24 de dezembro de 2022.

[Vítima] Nós tivemos uma briga. Briga normal de casal, e ele me agrediu, e eu fui ‘dar parte’ dele.

[Ministério Público] Que tipo de agressão ele fez com a senhora?

[Vítima] Ele me enforcou.

[Ministério Público] E o que mais ele fez?

[Vítima] Só me enforcou mesmo.

(...)

[Ministério Público] Então nesse dia aí ele tentou só lhe enforcar

[Vítima] Enforcar.

[Ministério Público] Além de ele tentar lhe enforcar, ele fez alguma ameaça para a senhora nesse dia?

[Vítima] Não.

(...)

[Defesa do réu] Nessa ocasião, houve alguma ameaça?

[Vítima] Que eu lembre, não. Ele só me enforcou mesmo. As ameaças que teve foram em outras brigas anteriores, que a gente tinha tido.

– Oitiva da Vítima em juízo. ID 16909409 e seguintes.

Ao juízo de São Miguel do Guamá/PA, o apelante confirmou ter agredido a vítima:

[Magistrado] Sobre essa acusação, que o senhor teria agredido sua companheira, essa acusação é verdadeira?

[Apelante] Sim, sim senhor. Mas não por causa dos fatos que a gente briga. A gente nunca brigou diretamente. Isso foi numa discussão [incompreensível] para a gente conversar
e eu acabei machucando ela
.

[Magistrado] Como é que ocorreram os fatos?

[Apelante] Nós estávamos na casa da minha irmã. Fomos passar o natal lá na casa da minha irmã e de lá [incompreensível] eu vim deixar ela em casa (...) ela já tava chateada, já tava braba, aí eu sentei para conversar com ela. Aí no fato, aconteceu isso. Acabamos nos machucando.

– Interrogatório em juízo. ID 16809498 e seguinte.

Do estudo atento dos autos, não há qualquer óbice à conclusão da materialidade ou da autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica – e ao contrário do que registrou a defesa do apelante e o MP2G, em parecer, tais fatores foram confirmados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme demonstrado acima.

Impossibilitada, assim, a absolvição por insuficiência de provas.

III. Da Aplicação de Suspensão Condicional da Pena

Do pleito de reconhecimento da aplicabilidade do Sursis, vejamos a previsão legal do Código Penal Brasileiro, especialmente em seus dois primeiros incisos – indispensáveis para a concessão do benefício:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja
reincidente em crime doloso
;

II - a culpabilidade, os
antecedentes
, a
conduta social
e
personalidade
do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

O Apelante é reincidente, tendo sobre si 02 sentenças transitadas em julgado, o que, de pronto, obsta a suspensão condicional da pena. Trata-se de uma condenação por estupro de vulnerável, uma sentença de fixação de medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha, além do presente feito versar sobre lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Afastada, assim, qualquer possibilidade de concessão do benefício pleiteado.

IV. Da Revisão da Dosimetria da Pena

Verifico que o magistrado de primeiro grau, na primeira fase de fixação da pena, considerou negativos os vetores culpabilidade e motivos do crime. No entanto, verifico dos autos que a conduta do apelante não foge do núcleo do tipo penal a que foi condenado, razão pela qual a pena-base merece ser fixada no mínimo cominado – qual seja, 03 meses de detenção.

Na segunda fase, vislumbro que aplicável a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP) e a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Apesar de, à primeira vista, parecer possível a compensação integral entre as duas circunstâncias, incide ao caso a tese firmada no Tema Repetitivo 565 do STJ.

Vejamos:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

– Tema 585 do STJ – Compensação – confissão espontânea com reincidência – multirreincidência

No caso de
MAX
, tem-se que o apelante é, de fato, multireincidente, conforme se pode atestar do registro de duas sentenças em seu desfavor – e que se comunicam com a natureza do presente caso – contexto de violência contra a mulher.

Processo nº 0040621-32.2015.8.14.0201

Autos de: ação penal Autor: Ministério Público estadual

Denunciado: Max Ribeiro Paz Vítima: J.G.R.F.

Capitulação Penal: Art. 217-A, caput, c/c art. 71, do CPB

Sentença condenatória de ID 20190316925394

Processo nº 0011754-40.2019.8.14.0055

Representado: Max Ribeiro Paz

Ofendida: A. L. P. S.

Medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Sentença de estabilização de efeitos tutela antecedente ID 20210264662957

O apelante vem, ao longo dos anos e em face de vítimas diversas, perpetrando condutas violentas, sempre direcionadas a pessoas do sexo feminino, demonstrando a evolução de um comportamento de cuja reprimenda o judiciário não se pode furtar.

Assim, na segunda fase da dosimetria, mantenho a elevação de 1/6 aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Não havendo causas de aumento ou diminuição aplicáveis à pena no cálculo da terceira fase, fixo a pena definitiva em
03 meses e 15 dias de detenção.

Por todo o exposto, conheço do presente apelo, e nego-lhe provimento,
reformando, de ofício, a dosimetria da pena
aplicada a
MAX RIBEIRO PAZ
, fixando o quantum da reprimenda em
03 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/09/2024